Tribunal: TJMT
Processo: 0039661-26.2013.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0039661-26.2013.8.11.0041

Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto: [Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Violação aos Princípios Administrativos]

Relator: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL - CNPJ: 08.309.308/0001-25 (APELADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - CPF: 570.951.081-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - CPF: 570.951.081-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL - CNPJ: 08.309.308/0001-25 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – REPRESENTADOS PELO SINDICATO DA RESPECTIVA CARREIRA –TÉCNICOS EM RADIOLOGIA – JORNADA DE TRABALHO DE 24 HORAS – PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – HORAS RESTANTES (16 HORAS) – POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO PARA ATIVIDADES CORRELATAS – DEPENDE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO ENTE PÚBLICO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA DO
EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PREJUDICIAIS À SAÚDE – APLICAÇÃO EM GRAU MÁXIMO – HONORÁRIOS MODIFICADOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO EM PARTE.

1. Cabe à União legislar privativamente sobre condições para o exercício de profissões. A Lei Federal n. 7.394/1986 é norma geral aplicável a todos os profissionais da área, tanto no setor privado quanto no público.

2. A legislação federal estabeleceu como jornada de trabalho para os técnicos de radiologia 24 horas semanais, tendo em conta o fato de ser uma atividade prejudicial à saúde. Contudo, isso não significa que o servidor que exerce essa função não pode, nas 16 horas restantes para complementar a jornada de 40 horas semanais, desenvolver tarefas correlatas. Isso depende, contudo de regulamentação por parte do ente público, conforme precedentes do STJ.

3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o pagamento do pretendido adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidas os servidores, assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual [...] (REsp 1400637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, Julgado em 17.11.2015]

4. No caso, os autores representados pelo Sindicato da classe respectiva, comprovaram pela prova pericial o direito ao recebimento do adicional de insalubridade no percentual máximo.

5. Havendo sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios devem ser apurados quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC, observando os percentuais previstos no § 3º, do artigo 85, do CPC,

5. Recurso do autor provido. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ESTADO DE MATO GROSSO E SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular, Dr. Luiz Aparecido Bertolussi Júnior, que nos autos da Ação Civil Pública com pedido de Tutela Antecipada, julgou parcialmente procedente os pedidos do Sindicato autor formulados na inicial em desfavor do réu Estado de Mato Grosso para:

a) reconhecer o direito dos profissionais de desenvolvimento econômico e social, perfil técnico em radiologia, que atuam no exercício das técnicas radiológicas no Instituto Médico Legal de Mato Grosso, ao adicional de insalubridade nos termos do art. 2º, §1º, incisos I, II e III, da Lei Estadual nº 502/2013, a ser remunerado no grau máximo, condenando-se o Estado de Mato Grosso ao seu pagamento imediato, com efeitos retroativos ainda não alcançados pela prescrição, ou seja, 05 (cinco) anos anteriores à distribuição da presente (17.9.2013);

b) estabelecer o cumprimento da jornada de trabalho semanal para os profissionais de desenvolvimento econômico e social, perfil técnico em radiologia, que atuam no exercício das técnicas radiológicas no Instituto Médico Legal de Mato Grosso da seguinte forma, 24 (vinte e quatro) horas nas atividades que o exponham aos efeitos da radiação, desenvolvendo as 16 horas restantes da jornada de 40 horas semanais no desenvolvimento das tarefas correlatas, condenando-se, assim, o Estado de Mato Grosso a reduzir o tempo de exposição a agentes radioativos que põem em risco a saúde dos aludidos servidores;

c) condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças salariais ainda não alcançadas pela prescrição, ou seja, 05 anos anteriores à distribuição da presente (17/09/2013), aplicando-se o artigo 2º, § 2º, incisos I, II e III, da Lei Estadual nº 8.563/2006 no período de 17.9.2008 a 6.8.2013, e a partir de 7.8.2013 o artigo 2º, §1º, incisos I, II e III, da Lei Estadual nº 502/2013, relativos às horas extras e insalubridade, cujos valores deverão ser apurados em procedimento de liquidação, transitada em julgada a sentença.

Ao arremate, registra que os comandos contidos nos itens “a” e “b” deverão ser cumpridos imediatamente e, em caso de descumprimento, desde já, fixou multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser efetivamente aferido, em liquidação de sentença e deixou de condená-lo em custas judiciais e despesas processuais por ser isento na forma da lei.

Inconformado, o apelante
[Estado de Mato Grosso]
alega em suas razões que a norma inserta na Lei Federal n. 7.394/85, que fixou a jornada de trabalho dos técnicos em radiologia em 24 horas semanais, não pode ser aplicada em detrimento do disposto na Lei nº 7.554, de 10 de dezembro de 2001, que, em seu artigo 9º, estabelece que a jornada de trabalho do Agente de Desenvolvimento Econômico e Social será de 40 (quarenta) horas e 30 (trinta) horas semanais, no entanto, o servidor que opte pela jornada de trabalho de 30 (trinta) horas recebe subsídio menor daquele que labora 40 (quarenta) horas.

Assevera que é inequívoca a inviabilidade de extensão dos efeitos da Lei Federal n. 7.394/1985 aos servidores públicos estaduais, que são regidos por lei própria, editada pelo ente federativo respectivo.

Afirma que não se pode mesclar as 02 (duas) leis, como fez a sentença, que determinou o cumprimento da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, das quais 24 (vinte e quatro) horas em ambiente de radiologia e demais horas em ambiente livre de agentes insalubres, visto que ao proceder assim, a sentença criou uma terceira lei, passando a atuar como legislador positivo, o que acarreta nítida violação aos princípios constitucionais da separação dos poderes e da legalidade, insertos nos artigos 2º e 37, ambos da Constituição Federal.

Com relação ao direito ao adicional de insalubridade, aduz que devem ser observadas as disposições do artigo 2º, § 4º da Lei Complementar Estadual nº 502/2013, e que no âmbito estadual, somente surgiu a partir do advento da Lei Complementar nº 502, de 07 de agosto de 2013, contudo, afirma que não possui aplicabilidade imediata, dependendo de regulamentação, sendo que está em fase final de desenvolvimento pela Secretaria de Estado de Gestão, razão pela qual, o direito ao pagamento da insalubridade surge a partir da execução de sentença.

Defende que com relação aos honorários advocatícios a sentença merece reforma, pois em se tratando de sentença ilíquida, somente depois da apuração do valor da condenação, é que deverão ser fixados os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC, observando os percentuais previstos no § 3º, do artigo 85, do CPC, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, nos termos da fundamentação acima [id. 2030279 e id 2030281 – pág. 01 à 07].

O apelante
[Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social]
insurge-se quanto à jornada de trabalho, sob o argumento de que a matéria discutida é de relevância econômica e política, já que envolve redução de carga horária, sem que haja redução de vencimentos, e social, uma vez que garante a todos os profissionais que trabalham expostos a radiação ionizante o direito de fazer carga horária de 24 horas, uma vez que uma carga horária acima de 24 horas é prejudicial à saúde do profissional, merecendo reforma a sentença, em especial o item “b”.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos da exordial, reformando-se ao item b da sentença recorrida para limitar a carga horária dos servidores ora substituídos a 24 (vinte e quatro) horas semanais, bem como requer reforma da sentença no tocante à condenação em custas e honorários, tendo em vista a isenção prevista no art. 18 da Lei n. 7.347/85.

O
Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao recurso, oportunidade na qual rechaça os argumentos dispendidos pelo recorrente e pugna pelo seu desprovimento [id. 2030305] e o
Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social
, ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso do ente público estadual [id. 131561683 - Pág. 1 à 19].

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo
“provimento do apelo do Estado de Mato Grosso, para que seja reconhecida a inaplicabilidade da Lei Federal n. 7.394/85, ressalvado o direito dos servidores ao percebimento do adicional de insalubridade nos termos da legislação estadual, no grau indicado pela perícia técnica realizada; e, desprovimento do recurso do Sindicato
” [id.
2508198 – pág. 01 à 03].

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO COSTA ALVARES SILVA, OABMT 15127-A.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Peço o adiamento do julgamento do processo.

EM 19 DE JULHO DE 2022:

ADIADO O JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO.

SESSÃO DE 26 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – SINDES,
ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando proteger direito coletivo, qual seja, a aplicação da Lei Federal que regulamenta a atividade dos radiologistas em âmbito estadual, sobretudo, com relação a jornada de trabalho e ao pagamento do adicional de insalubridade em 40% (quarenta por cento), considerando a constante exposição a agentes radioativos que põem em risco saúde dos servidores ora substituídos processualmente.

A sentença proferida, após o acolhimento dos embargos de declaração apresentou o seguinte dispositivo:

“(...)

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, resolvendo-se o mérito da presente ação, julgo parcialmente procedente os pedidos do Sindicato autor formulados na inicial em desfavor do Estado de Mato Grosso para:

a)reconhecer o direito dos profissionais de desenvolvimento econômico e social, perfil técnico em radiologia, que atuam no exercício das técnicas radiológicas no Instituto Médico Legal de Mato Grosso, ao adicional de insalubridade nos termos do art. 2º, §1º, incisos I, II e III, da Lei Estadual nº 502/2013, a ser remunerado no grau máximo, condenando-se o Estado de Mato Grosso ao seu pagamento imediato, com efeitos retroativos ainda não alcançados pela prescrição, ou seja, 05 (cinco) anos anteriores à distribuição da presente (17.9.2013);

b)estabelecer o cumprimento da jornada de trabalho semanal para os profissionais de desenvolvimento econômico e social, perfil técnico em radiologia, que atuam no exercício das técnicas radiológicas no Instituto Médico Legal de Mato Grosso da seguinte forma, 24 (vinte e quatro) horas nas atividades que o exponham aos efeitos da radiação, desenvolvendo as 16 horas restantes da jornada de 40 horas semanais no desenvolvimento das tarefas correlatas, condenando-se, assim, o Estado de Mato Grosso a reduzir o tempo de exposição a agentes radioativos que põem em risco a saúde dos aludidos servidores;

c)condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças salariais ainda não alcançadas pela prescrição, ou seja, 05 anos anteriores à distribuição da presente (17/09/2013), aplicando-se o artigo 2º, § 2º, incisos I, II e III, da Lei Estadual nº 8.563/2006 no período de 17.9.2008 a 6.8.2013, e a partir de 7.8.2013 o artigo 2º, §1º, incisos I, II e III, da Lei Estadual nº 502/2013, relativos às horas extras e insalubridade, cujos valores deverão ser apurados em procedimento de liquidação, transitada em julgada a sentença.

Registra que os comandos contidos nos itens “a” e “b” deverão ser cumpridos imediatamente e, em caso de descumprimento, desde já, fixou multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser efetivamente aferido, em liquidação de sentença e deixou de condená-lo em custas judiciais e despesas processuais por ser isento na forma da lei.”

Inconformados, o Estado de Mato Grosso e o Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social – SINDES/MT apelam de sentença.

O Estado se insurge, alegando, em síntese, a inaplicabilidade da Lei nº 7.394/85 aos servidores públicos estatutários; necessidade de fixação de valor proporcional ao adicional de insalubridade; e, ainda, descabimento do pagamento das diferenças nos últimos 05 (cinco) anos.

O Sindicato, por sua vez, recorre sustentando a necessidade de redução da jornada de trabalho para 24 (vinte e quatro) horas, nos termos previsto na Lei nº 7.394/85.

Pois bem. A controvérsia recursal reside em decidir acerca da redução da carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para 24 (vinte e quatro) horas e adicional de insalubridade no valor de R$ 40% (quarenta por cento) pretendidos pelos autores, em favor dos profissionais Técnicos em Radiologia.

Com relação à jornada de trabalho, o Sindicato entende que deve ser aplicado ao caso a Lei Federal 7.394/85, o qual estabelece a jornada de trabalho dos técnicos em radiologia em 24 horas, mormente porque os servidores substituídos foram admitidos em concurso público de provas e títulos, especificamente para desempenharem a função de radiologia, já o Estado recorre aduzindo que a Lei Federal não se aplica aos servidores públicos estaduais.

Em análise dos documentos que instruem a presente demanda, constata-se que os autores representados pelo Sindicato da Categoria, são servidores públicos estaduais aprovados em concurso público para a função de Técnicos em Radiologia, e estão submetidos a uma jornada de 40 horas semanais [id. 2030174 - pág. 4 e 05 – fls. 85/86].

É cediço que os servidores públicos estaduais submetem-se aos regimes jurídicos próprios de seus Estados, em virtude da repartição de competências constitucionais, que, em respeito ao princípio federativo previsto no artigo 18 da Constituição Federal, confere autonomia político e administrativa a todos os entes federados, que serão administrados e regidos pela legislação que adotarem, desde que observados os preceitos constitucionais.

Contudo, é notório que, de acordo com a CF/1988:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões;

Dessa forma, é o caso de aplicação da Lei Federal nº 7.394/85 aos servidores públicos representados pelo Sindicato apelante. Neste sentido há precedente desta Corte, senão veja-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL DA AUTORIDADE COATORA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não é lícito considerar que, em juízo, hajam em substituição à pessoa jurídica de direito público, tanto que o artigo 14 § 2º, da Lei 12.016/09 estendeu à autoridade coatora a possibilidade de recorrer, mas o recurso só pode versar sobre os pontos que pudessem levá-la, em demanda subsequente, a responder civilmente por seus atos. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICO EM RADIOLOGIA – CARGA HORARIA 24 HORAS – PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
Cabe à União legislar privativamente sobre condições para o exercício de profissões. A Lei Federal n. 7.394/1986 é norma geral aplicável a todos os profissionais da área, tanto no setor privado quanto no público.

(N.U 0000463-92.2015.8.11.0111, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Assim, embora seja fato incontroverso que os autores representados pelo Sindicato da categoria são servidores públicos estaduais, estando sujeitos a regime jurídico próprio, não se pode desconsiderar que a função de técnico de radiologia submete os servidores a agentes nocivos à saúde, devendo as normas estaduais serem aplicadas em conjunto com as disposições da Lei Federal nº 7.394/85, que é norma geral sobre o tema.

Desse modo, com relação a jornada de trabalho aplicáveis aos técnicos de radiologia, a eventual aplicação do direcionamento das demais horas de expediente (16 horas) para outras atividades dependeria de lei específica, não podendo o Poder Judiciário invadir a competência dos demais poderes (Executivo e Legislativo), regulando o regime jurídico dos servidores públicos estaduais.

Nesse sentido há precedente do Superior Tribunal de Justiça, senão veja-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO Nº 4345/2005. JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS.
LEI ESTADUAL Nº 13.666/2002.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A JORNADA DE 30 HORAS SEMANAIS. POSSIBILIDADE DE JORNADA REDUZIDA DESDE QUE COMPROVADO POR PERÍCIA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PREJUDICIAIS À SAÚDE. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO PODER PÚBLICO. TÉCNICOS DE RADIOLOGIA. JORNADA SEMANAL DE 24 HORAS PREVISTA NA LEI FEDERAL E NO DECRETO ESTADUAL. COMPLEMENTAÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM ATIVIDADE COMPLEMENTAR. DESVIO DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1.
O Decreto 4345/2005 não extrapola os limites da lei ao fixar a carga horária de 40 horas semanais para os servidores públicos, previsão esta já existente na Lei nº 13.666/2002 que, no entanto, poderá ser alterada desde que haja perícia comprovando o exercício de atividades prejudiciais à saúde, sendo certo, ainda, que a fixação da jornada de trabalho é tema sujeito aos critérios de oportunidade e conveniência do Poder Público
.

2. A legislação federal estabeleceu como jornada de trabalho para os técnicos de radiologia 24 horas semanais, assim como o Decreto estadual, tendo em conta o fato de ser uma atividade prejudicial à saúde. Contudo, isso não significa que o servidor que exerce essa função não pode, nas 16 horas restantes para complementar a jornada de 40 horas semanais, desenvolver tarefas correlatas.
Desse modo, não há que se falar em desvio de função.

3. Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, é vedada, no julgamento de recurso ordinário em mandado de segurança, a apreciação de matéria não abordada pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância.

4. Recurso ordinário conhecido parcialmente e improvido
.

(RMS n. 23.475/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 17/3/2011, DJe de 4/4/2011.) (Grifou-se).

Desta forma, deve ser reformada a sentença no que se refere a jornada de trabalho semanal para os profissionais de desenvolvimento econômico e social (perfil técnico em radiologia), que atuam no exercício das técnicas radiológicas no IML/MT, e que estejam expostos aos efeitos da radiação, para no máximo 24 horas.

Com relação ao direito ao adicional de insalubridade, o Estado de Mato Grosso aduz que devem ser observadas as disposições do artigo 2º, § 4º da Lei Complementar Estadual nº 502/2013, e que no âmbito estadual, somente surgiu a partir do advento da Lei Complementar nº 502, de 07 de agosto de 2013, contudo, afirma que não possui aplicabilidade imediata, dependendo de regulamentação, sendo que está em fase final de desenvolvimento pela Secretaria de Estado de Gestão, razão pela qual, o direito ao pagamento da insalubridade surge a partir da execução de sentença.

Quanto ao adicional de insalubridade, os artigos 87, 88 e 91 da Lei Complementar n. 04/1990, consignou expressamente a possibilidade dos servidores públicos de receberem o adicional de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas,
in verbis
:

Art. 87. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.

Art. 88 – Caberá à Administração Estadual exercer permanente controle de atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos.

Art. 91 – Os locais de trabalho e os servidores que operem com raio X ou substâncias radioativas, devem ser mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação, ionizantes não ultrapassam o nível máximo previsto na legislação própria.

Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo devem ser submetidos a exame médico oficial.

Ainda no âmbito estadual, a Lei 502/2013, revogou a Lei Estadual 8.563/2006, a qual estabeleceu os critérios para a concessão do adicional de insalubridade aos servidores púbicos estaduais do Estado de Mato Grosso.

Art. 1º. Esta lei complementar estabelece a obrigatoriedade da prática de políticas de Saúde e Segurança no Trabalho e as normas para concessão de adicional de insalubridade para os servidores, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas fazem jus ao adicional de insalubridade de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1º Os valores do adicional de insalubridade ficam estabelecidos da seguinte forma:

I – grau mínimo de insalubridade: R$ 100,00 (cem reais);

II – grau médio de insalubridade: R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais);

III – grau máximo de insalubridade: R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Assim, como se verifica nas normas de regência aplicáveis ao caso, todos os profissionais que atuam como técnicos em radiologia fazem jus ao adicional de insalubridade, não havendo a necessidade de ato regulamentador, como alegou o Estado de Mato Grosso.

Registro também que a jurisprudência do STJ é no sentido de que o pagamento do pretendido adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidas os servidores, assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual [...] (REsp 1400637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, Julgado em 17.11.2015]

Logo, no caso, os autores representados pelo Sindicato da classe respectiva, fazem jus ao adicional de insalubridade no percentual máximo, conforme comprovado em prova pericial acostada aos autos.

O Estado de Mato Grosso defende que honorários advocatícios arbitrados na sentença merece reforma, pois em se tratando de sentença ilíquida, os honorários devem ser apurados quando liquidado o julgado, sendo que, com razão o apelante.

Isso porque, nos casos de sentença ilíquida, somente depois da apuração do valor da condenação, é que serão apurados quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC, observando os percentuais previstos no § 3º, do artigo 85, do CPC.

Diante do exposto:

1.
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR-SINDICATO
para reformar a sentença, fazendo consignar a jornada de trabalho semanal para os profissionais de desenvolvimento econômico e social (perfil técnico em radiologia), que atuam no exercício das técnicas radiológicas no IML/MT, e que estejam expostos aos efeitos da radiação, para no máximo 24 horas.

2. DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para fixar os honorários advocatícios quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC, observando os percentuais previstos no § 3º, do art. 85 do CPC.

No que diz respeito aos demais termos, fica mantida a sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022